Tribunal: STJ
Processo: 5000791-45.2019.4.04.7120
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002895 - RS(2022/0142962-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL
ANTES
E
APÓS
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO
COM
TEMA
REPETITIVO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO DO SEGUNDO ACÓRDÃO. PERDA DO
OBJETO DO PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO
APELO NOBRE. MANIFESTO NÃO CABIMENTO.
1. Hipótese em que o Sodalício de origem, ao realizar o juízo de
adequação do
do CPC, à luz de tema repetitivo, alterou a
art. 1.040
fundamentação inicialmente esposada para solucionar a contenda,
substituindo, assim, o primevo acórdão prolatado em apelação.
2. Nesse panorama, é de se reconhecer que o especial apelo
manejado contra aquele primeiro julgado, ante o efeito substitutivo
do juízo de conformação, perdeu o seu objeto.
3. Em relação ao segundo recurso especial, manejado contra o
aresto proferido no julgamento do
do CPC, conforme a
art. 1.040
remansosa jurisprudência desta Corte Superior, inviável dele se
conhecer, haja vista o seu manifesto não cabimento.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56661098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e198c10f-c269-41ad-a8dc-a94fb42ebd17

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e198c10f-c269-41ad-a8dc-a94fb42ebd17

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002895 - RS(2022/0142962-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL
ANTES
E
APÓS
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO
COM
TEMA
REPETITIVO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO DO SEGUNDO ACÓRDÃO. PERDA DO
OBJETO DO PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO
APELO NOBRE. MANIFESTO NÃO CABIMENTO.
1. Hipótese em que o Sodalício de origem, ao realizar o juízo de
adequação do
do CPC, à luz de tema repetitivo, alterou a
art. 1.040
fundamentação inicialmente esposada para solucionar a contenda,
substituindo, assim, o primevo acórdão prolatado em apelação.
2. Nesse panorama, é de se reconhecer que o especial apelo
manejado contra aquele primeiro julgado, ante o efeito substitutivo
do juízo de conformação, perdeu o seu objeto.
3. Em relação ao segundo recurso especial, manejado contra o
aresto proferido no julgamento do
do CPC, conforme a
art. 1.040
remansosa jurisprudência desta Corte Superior, inviável dele se
conhecer, haja vista o seu manifesto não cabimento.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisões,
Cerealista Albaruska Ltda.
acostadas às fls.
e
que não conheceram dos apelos nobres interpostos
912/918
919/920,
pela ora agravante:
, de fls.
desafiando aresto prolatado em remessa
o primeiro
621/646,
necessária, sob o fundamento de que o referido
culminou por ser substituído por
decisum
posterior juízo de conformação com tema repetitivo (art. 1.040 do CPC),
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

motivo pelo qual houve a perda superveniente do objeto do apelo raro aludido; e o
, constante às fls.
haja vista a jurisprudência remansosa desta Corte
segundo
846/881,
Superior pelo não cabimento de nova insurgência especial contra acórdão que, em juízo
de retratação, altera a fundamentação antes esposada pela Corte local para adequá-la ao
posicionamento firmado no STJ em recurso especial repetitivo, nos termos dos arts.
1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
A parte recorrente sustenta que, no juízo de retratação, o Sodalício regional
adotou "entendimento dissonante da tese firmada pelo STJ no julgamento do
" (fl. 934), razão pela qual foi indicada a
em sede de recursos repetitivos
tema 1182/STJ
violação aos arts. 489, 927 e 1.022 do CPC; estando assim, configurada "a hipótese do
artigo 1.041 do CPC que prevê que, no caso de manutenção do acórdão divergente pelo
Tribunal de Origem, como ocorre no feito, o recurso especial será remetido ao Tribunal
" (fl. 936). Assere que a manutenção das decisões alvejadas acarretaria
Superior
cerceamento de sua defesa, sendo certo que, "diante da alteração do fundamento que deu
base a manutenção da negativa da pretensão, agora com base no tema 1182/STJ,
deveria ter sido oportunizado a parte a complementação das razões recursais do recurso
especial anteriormente interposto, nos termos do
§2o do CPC o que não
art. 1.041,
" (fl. 935); ou, ao menos, conceber-se o "
ocorreu
segundo recurso especial como
" (fl. 938), mencionando julgado do STJ para respaldar esse
aditamento do primeiro
argumento. Insiste em que o julgado local "viola a tese firmada no
já que
tema 1182/STJ,
'
restou fixado no precedente que os benefícios fiscais de ICMS podem ser excluídos da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, desde que cumpridos os requisitos o
da LC
art. 10.
e
da
' e que tal aferição deve ser feita
160/2017
art. 30
Lei no 12.973/2014
" (fl. 944).
exclusivamente perante a Receita Federal e não perante o judiciário
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 953).
in albis
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelas decisões
recorridas, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial (fls.
) manejado por
621/646
Cerealista Albaruska
, com base no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo
Ltda.
art. 105,
a
Tribunal Regional Federal da 4a Região, acostado às fls.
e
550/559
586/589,
que
,
deu provimento ao apelo ordinário da União e à remessa necessária para
, ao entendimento de que,
denegar a segurança
"para que o contribuinte
obtenha a exclusão da isenção ou redução da base de cálculo do ICMS na
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

apuração do lucro real, há necessidade de provar que o benefício foi outorgado
como forma de estimular a implantação ou a expansão do empreendimento
econômico" (fl. 558 - g.n.).
Às fls.
e
foi realizado juízo de conformação à luz do
818/821
839/844,
tendo o Órgão Fracionário local, ao reapreciar o apelo
Tema 1.182/STJ,
ordinário, assinalado que, "
mbora seja
De acordo com o precedente, e
desnecessária a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida
como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento
, é indispensável, para a exclusão dos benefícios fiscais diversos do
econômico
crédito presumido, o cumprimento de todos os requisitos do
da Lei n.o
art. 30
e
da Lei Complementar n.o
quais sejam, o
12.973/2014
art. 10
160/2017,
registro em reserva de lucros e na utilização do benefício exclusivamente para
os fins indicados nos incisos I e II: absorção de prejuízos ou aumento do
capital social" (fl. 819),
,
adotando, assim, fundamentação diversa para decidir
porém, mantendo o resultado do julgamento originário.
É O BREVE RELATO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Conforme assinalado no relatório, ao promover o juízo de adequação ao
recurso representativo da controvérsia, a Corte regional, a despeito de manter
o resultado do julgamento originário, adotou fundamentação diversa para
.
decidir
Nesse panorama, forçoso reconhecer que houve a perda superveniente do
objeto do nobre apelo de fls.
visto que desafia acórdão (fls.
e
621/646,
550/559
) que foi posteriormente
pelo
586/589
substituído
decisum colegiado de fls.
e
com razão de decidir diversa.
818/821
839/844,
, não conheço do recurso especial de
ANTE O EXPOSTO
Cerealista
de fls.
Albaruska Ltda.
621/646.
Publique-se.

Trata-se de recurso especial (fls.
) manejado por
846/881
Cerealista Albaruska
, com base no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo
Ltda.
art. 105,
a
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 821):

TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS TESES 1.182 DO
STJ. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO
PRESUMIDO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Acórdão readequado à tese fixada no Tema 1.182/STJ.
2. A exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios
fiscais de ICMS diversos do crédito presumido exige a comprovação do
efetivo registro de tais benefícios em reserva de lucros para absorção de
prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelos
da
art. 30
e
da Lei Complementar no
Lei no 12.973/2014
art. 10
160/2017.
3. Caso em que, na ausência de prova documental pré-constituída do
cumprimento dos requisitos legais, resta mantido o resultado do
julgamento do acórdão retratando.

Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 839/844.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, V, 927, III, e 1.022,
I, II, do CPC. Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de
declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso e contraditório acerca das
questões neles suscitadas, a saber, a de que "os casos em que o pedido estiver
de acordo com a tese firmada no
como ocorre na hipótese em
tema 1182/STJ,
exame, o cumprimento dos requisitos para a aferição do benefício, quais sejam,
da LC
e
da
deve ser feito na via
art. 10
160/2017
art. 30
Lei n. 12.973/2014
administrativa, ou seja, perante a Receita Federal" (fl. 867); e (II) "resta claro
que o entendimento firmado no acórdão recorrido não observa os critérios
fixados pelo STJ fixados no julgamento do
(Tema 1182), em
REsp 1.945.110/RS
sede de recurso repetitivos, evidenciando a violação a regra do
III do
art. 927,
CPC" (fl. 879).
Contrarrazões apresentadas às fls. 884/905.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não comporta trânsito.
Conforme se colhe do relatório antes realizado, visa a parte insurgente ver
reformado juízo de conformação realizado no Sodalício de origem à luz de
tema repetitivo, ao entendimento de que se teria dado em dissonância ao que
firmado no julgado vinculante.
Como se sabe, o STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o
art. 543
Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (
AgRg no
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 451.572/PR
Turma, julgado em
DJe 1o/
).
18/3/2014,
4/2014
Da mesma forma, tem-se por incabível a interposição de novo recurso especial
contra acórdão que, em juízo de retratação, altera a fundamentação antes
esposada pela Corte local para adequá-la ao posicionamento firmado no STJ
em recurso especial repetitivo, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do
CPC.
Mesma intelecção se aplica para obstar a subida ao STJ de especiais apelos
com tese de negativa de prestação jurisdicional coincidente com a do tema
repetitivo, como sói ocorrer na hipótese em tela.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL ADESIVO ADITADO APÓS
O JUÍZO DE READEQUAÇÃO VERIFICADO NA ORIGEM COM
FUNDAMENTO NO
II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 1.040,
PRINCIPAL NÃO ADMITIDO. RECURSO ADESIVO QUE TAMPOUCO
PODE SER ADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

1. O recurso especial adesivo não pode ser admitido, na hipótese, porque
o recurso especial principal, tampouco ultrapassou o juízo de
admissibilidade.
2. Nem se alegue que o aditamento ao recurso especial, apresentado
após a readequação do julgado ao
permitiria o exame da
tema 1076/STJ,
irresignação adesiva nessa parte, como um recurso autônomo, porque
não caberia, de qualquer forma, recurso especial contra referido
pronunciamento judicial.
3. Não se admite a interposição de novo recurso especial contra o
acórdão de
a tema fixado em recurso especial
adequação/conformação
repetitivo (art. 1.040, II, do CPC).
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.471.311/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NOVO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER
NORMATIVO. JUROS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO DE
CONTRATO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Há muito restou consolidado no STJ o entendimento de que "[n]a
sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não
sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009" (Questão de Ordem
no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial,
1.154.599/SP,
DJe de
.
12/5/2011)
2. Inadmissível a interposição de novo recurso especial contra o
acórdão de adequação a repetitivo proferido pelo Tribunal local.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.073.120/SC,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/10/2023.
3. A via mandamental não se presta à obtenção de sentença preventiva
genérica aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. A
propósito: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.648.130/SP,
Faria, Primeira Turma, DJe de
4; e AgInt no RMS n.
19/4/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
58.652/SP,
19/12/2019.
4. A Primeira Seção deste STJ firmou a orientação de que incidem o
IRPJ e a CSLL nos juros de mora decorrentes do inadimplemento de
contratos por possuírem a natureza de lucros cessantes. Precedente:
AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena
EREsp n. 1.523.149/RS,
Costa, Primeira Seção, DJe de 1o/12/2023.
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

5. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no REsp n. 1.469.588/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

RECLAMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM NO AG 1.154.599, SP.
A Questão de Ordem no AG no 1.154.599, SP, relator o Ministro Cesar
Rocha, reproduziu, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de
Ordem no AI no 760.358, relator o Ministro Gilmar Mendes.
Sob esse novo viés, já não há como trazer ao conhecimento do Superior
Tribunal de Justiça a irresignação contra a decisão, equivocada ou não,
que assimila determinado caso ao paradigma estabelecido no julgamento
do recurso especial processado sob o regime do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil.
Ausente, pois, o pressuposto da reclamação, que se destina à
preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à
garantia da autoridade de suas decisões (CF,
I, f).
art. 105,
(
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO,
Rcl 11.138/RJ
julgado em
DJe
26/06/2013,
02/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO
EM SEDE DE RETRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO.
1. Pacífica a orientação do STJ no sentido do descabimento de recurso
especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso repetitivo
ou da repercussão geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no
atual
II, do
.
art. 1.030,
CPC/2015
2. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp n. 2.046.982/PE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

Ressalte-se que na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe
ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não
sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
implantando pela
Essa conclusão pode ser extraída da
Lei 11.672/2009.
fundamentação constante da
Rel.
Questão de Ordem no Ag

1.154.599/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de
submetida à apreciação da
12/5/2011,
Corte Especial:

A edição da Lei n. 11.672, de 8.5.2008, decorreu, sabidamente, da
explosão de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça,
ensejando centenas e, conforme a matéria, milhares de julgados
idênticos, mesmo após a questão jurídica já estar pacificada.
O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução
encontrada para afastar julgamentos meramente "burocráticos" nesta
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

Corte, já que previsível o resultado desses diante da orientação firmada
em leading case pelo órgão judicante competente.
Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o
Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas,
ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País.
Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos
desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com
qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no
momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código
de Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço
legislativo totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas
.
que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida
[...]
Da mesma forma, manter a possibilidade de subida do agravo para esta
Corte implica viabilizar a eternização do feito, obstaculizando o trânsito
em julgado da sentença ou acórdão e lotando novamente esta Corte de
recursos inúteis e protelatórios, o que não se coaduna com o objetivo da
Lei n. 11.672/2008.
III - Por último, cabe aqui discutir uma terceira questão. Poderá haver
hipóteses em que, de fato, o recurso especial terá seguimento negado
indevidamente, por equívoco do órgão julgador na origem. Nesse caso,
caberá apenas agravo regimental no Tribunal a quo.
Observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de
Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358-7, decidiu de forma
semelhante. Considerando inadequada a utilização da reclamação para
correção de equívocos na aplicação da jurisprudência daquele Tribunal
aos processos sobrestados na origem pela repercussão geral, entendeu
que o único instrumento possível a tal impugnação seria o agravo interno.

Esse posicionamento foi reafirmado pela Corte Especial, conforme se vê da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DE VICE-PRESIDENTE DE TRIBUNAL LOCAL - APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DO
-C, § 7°, I, DO CPC - EXAME PELO
ART. 543
COLEGIADO - NECESSIDADE- PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
DO STJ.
1. A Terceira Vice-Presidência do
amparada em decisão proferida
TJ/RJ,
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
rel. Min.
REsp 1.096.288/RS,
Luiz Fux, Primeira Seção, DJ
, negou seguimento a recurso
08/02/2010)
especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
-
art. 543
C, § 7°, I, do CPC (fl.
e-STJ).
349/350
2. Interposto agravo regimental, esse recurso não foi conhecido por
decisão monocrática do Terceiro Vice-Presidente do
sob o
TJ/RJ,
fundamento de que as decisões tomadas no exercício de competência
delegada do Presidente do
não são passíveis de revisão por
TJ/RJ
qualquer órgão julgador do Tribunal local.
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

3. O STJ, a partir do julgamento da Questão de Ordem no AG n°
por parte do STF (rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ
760.358/SE
, firmou orientação de que eventual correção de equívocos
19/11/2009)
na aplicação da sistemática da repercussão geral deve ser feita pelo
(QO no Ag
Tribunal de origem em sede de agravo interno
1154599/SP,
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 16/02/2011,
DJe
.
12/05/2011)
4. Reclamação não conhecida, com determinação de envio dos autos ao
Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
(
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL,
Rcl 9.923/RJ
julgado em
DJe
20/11/2013,
05/12/2013)

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE
RESP 1.301.989/RS
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE,
POR
SE
TRATAR
DE
HIPÓTESE
FÁTICA
DISTINTA.
DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em
TJ/SP
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade
do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais
REsp 1.301.989/RS,
repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos.
vacatio legis
3. Todavia, ainda no período de
do
o
IV,
CPC/15,
art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação
Lei 13.256/2016:
para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos"
foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o
precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente,
Lei 13.256/2016,
tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de
excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC
art. 11
95/98,
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

do CPC, com a redação dada pela
veicularia
art. 988
Lei 13.256/2016,
uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram
elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo
se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de
inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o
controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-
se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes
de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos
litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada
pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos
juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da
tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo
interno de que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo
sem resolução do mérito.
(
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
Rcl n. 36.476/SP
julgado em
DJe de
)
5/2/2020,
6/3/2020.

, não conheço do recurso especial de
ANTE O EXPOSTO
Cerealista
de fls.
Albaruska Ltda.
846/881.
Publique-se.

Na espécie, a ora agravante impetrou mandado de segurança, "buscando,
em síntese, a concessão de segurança para o fim de declarar o direito de excluir os
benefícios fiscais de ICMS, sejam reduções de base de cálculo ou isenções (inclusive as
'
'
hipótese abrangidas pelo diferimento ), da base imponível do IRPJ e da CSLL, com a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a tal título, nos cinco anos anteriores
" (cf. r. sentença à fl. 463).
ao ajuizamento da ação, por meio de compensação
O MM. Juiz Singular concedeu em parte a segurança (cf. fls.
).
463/476
Foram interpostas apelações por ambas as partes litigantes (fls.
e
487/495
), sendo cabível ainda o reexame necessário.
500/518
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

Num primeiro momento, julgando a remessa de ofício e os apelos
ordinários (fls.
), o Tribunal Regional reformou a sentença e denegou a
550/559
segurança, ao entendimento de que, "para que o contribuinte obtenha a exclusão da
isenção ou redução da base de cálculo do ICMS na apuração do lucro real, há
necessidade de provar que o benefício foi outorgado como forma de estimular a
" (fl. 558 - g.n.).
implantação ou a expansão do empreendimento econômico
Os embargos de declaração (fls.
) opostos foram esses improvidos
569/578
(fls.
).
586/589
A ora recorrente, então, manejou o recurso especial acostado às fls.
621/646.
Na sequência, tendo em vista a superveniente afetação e o julgamento pelo
STJ da discussão de fundo, pelo rito do
do CPC, no
, o
art. 1.036
Tema n. 1.182/STJ
feito foi remetido ao Órgão fracionário (fls.
), para realização de juízo de
806/807
adequação. nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.
Foi então proferido novo julgamento (fls.
), o qual foi resumido na
818/821
seguinte ementa (fl. 821):

TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS TESES 1.182 DO STJ.
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Acórdão readequado à tese fixada no Tema 1.182/STJ.
2. A exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais de
ICMS diversos do crédito presumido exige a comprovação do efetivo registro
de tais benefícios em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento
de capital social, na forma prevista pelos
da
e
art. 30
Lei no 12.973/2014 art. 10
da Lei Complementar no 160/2017.
3. Caso em que, na ausência de prova documental pré-constituída do
cumprimento dos requisitos legais, resta mantido o resultado do julgamento do
acórdão retratando.

A ora insurgente, em seguida, opôs novos aclaratórios (fls.
), que
822/832
foram rejeitados (julgado de fls.
); e, ato contínuo, manejou um segundo recurso
839/844
especial, acostado às fls. 846/881.
Do
processual até aqui descrito, extraem-se as seguintes conclusões:
iter
(i) Não há dúvidas de que o Órgão fracionário, no acórdão de fls. 818/820,
registrou expressamente ter adequado o aresto primevo à tese fixada no Tema n.
;
1.182/STJ
(ii) Logo, houve a substituição, por esse novo julgamento (fls.
e
818/820
), daquele primevo acostado às fls.
e
haja vista a adoção de
839/844
550/559
586/589,
fundamentação diversa (desta feita, esposando o posicionamento firmado no Tema n.
);
1.182/STJ
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

(iii) Ressai, pois, claro que o primeiro recurso especial (fls.
),
621/646
porque voltado contra o acórdão de fls.
e
perdeu o seu objeto;
550/559
586/589,
(iv) Noutro giro, tendo havido o expresso registro, pelo Colegiado de
origem, ao realizar o juízo do
do CPC, de que o "[a]
[foi]
art. 1.040
córdão
readequado à
" (fl. 821), inarredável a conclusão pelo manifesto não
tese fixada no Tema 1.182/STJ
cabimento do segundo apelo raro (fls.
), nos termos da remansosa jurisprudência
846/881
desta Corte Superior.
Logo, não há reparo algum a ser feito nos decisórios ora objurgados.
Importante registrar, a fim de arredar quaisquer dúvidas a respeito, que em
nada aproveita à agravante pleitear pelo recebimento do segundo recurso especial como
complementação do primeiro.
, considerando a inafastável constatação de perda superveniente do
A uma
objeto do primeiro apelo nobre, ante a substituição do acórdão primevo pelo juízo de
adequação do
do CPC, sendo, pois, notória a inutilidade de se admitir
art. 1.040
complementação de um recurso que desafia julgado substituído por outro.
, diante da expressa afirmação do Órgão colegiado local de que,
A duas
reitere-se, o julgado primevo foi
à tese repetitiva, os argumentos da parte
readequado
insurgente no sentido de que o Sodalício Regional adotou "entendimento dissonante da
"
tese firmada pelo STJ no julgamento do
em sede de recursos repetitivos
tema 1182/STJ
(fl. 934), em verdade, revelam-se a toda evidência dissociados da realidade extraída dos
autos. Inteligência da Súmula n. 284/STF.
, no julgado do STJ mencionado pela recorrente como respaldo ao
A três
pedido seu de recebimento do segundo especial como complementação do primeiro, a
saber, o
, em verdade, houve afastamento da aplicação do tema
REsp n. 1.669.428/PR
repetitivo à espécie, ante a adoção de
, situação, portanto, em tudo
distinguishing
dissonante da espécie.
, a invocação da letra do
do CPC ("
A quatro
art. 1.041
[m]antido o acórdão
, o recurso especial ou extraordinário será remetido
divergente pelo tribunal de origem
[...]" - g.n.)
se mostra pertinente ao caso em tela, no
ao respectivo tribunal superior
não
qual, repita-se,
para, nos termos registrados à fl. 820, "
foi exercido juízo de retratação
".
adequar o julgado às teses do Tema 1.182
,
A cinco a leitura atenta do voto condutor do acórdão de fls.
dá
839/844
conta de que a compreensão ali esposada a respeito da necessidade de se aferir, em
mandado de segurança, a prova pré-constituída do "cumprimento dos requisitos do art. 30
" (fl. 840) decorreu da
da
e
da Lei Complementar no
Lei no 12.973/2014 art. 10
160/2017
estrita observância, pelo Órgão fracionário, da determinação exarada pelo STJ num dos
processos piloto do
(v. fl. 840), não

-
Tema 1.182/STJ
REsp 1.945.110/RS
desbordando, assim, do exercício do juízo de conformação do
do CPC.
art. 1.040
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

,
A seis o CPC vigente possui previsão específica de cabimento de ação
rescisória para os casos em que se entende pela aplicação incorreta de tema repetitivo ao
caso concreto (v.
§ 5o), exatamente a pretensão ora defendida pela agravante (o
art. 966,
julgado local "
fl. 944), tudo a reforçar o
viola a tese firmada no
" -
tema 1182/STJ
manifesto não cabimento da insurgência especial de fls. 846/881.
Nessa toada, reitera-se a higidez dos decisórios de fls.
e
912/918
919/920.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/04/2026 19:15:27
Código de Controle do Documento: 179a8aeb-1cc0-4422-9149-efcfe5185672

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.002.895 / RS
Número Registro: 2022/0142962-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007914520194047120
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56640215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 41d39333-0039-46bc-95b9-e5ee3a2734d5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 41d39333-0039-46bc-95b9-e5ee3a2734d5